Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTATUTO DA OAB. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. INDEFERIMENTO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE. HABILITAÇÃO NO INVENTÁRIO.
1. O artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB permite ao advogado, que fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes da expedição do alvará ou precatório, levantar diretamente do valor obtido da causa, a quantia de verba honorária contratada a que faz jus, deduzindo-a da quantia a ser recebida pelo patrono, salvo se este provar que já os pagou.
2. Embora seja cabível a reserva de honorários contratuais nos autos do cumprimento de sentença, quando o devedor-contratante é o Espólio, o advogado credor deverá habilitar o seu crédito diretamente no juízo do inventário.
3. Recurso conhecido e desprovido.